Tribunal: TJDFT
Processo: 0034096-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO CELEBRADO PELAS PARTES. AUSENTE O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil permite a suspensão da execução por acordo celebrado entre as partes durante o prazo concedido para o seu cumprimento. O dispositivo não autoriza a extinção da execução.
2. Inadequada a extinção do processo de execução, quando existente acordo de parcelamento do débito entre as partes e não comprovada nos autos a quitação integral da obrigação.
3. Apelação provida.